Tribunal: CARF
Processo: 11080.731841/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731841/2015-21
ACÓRDÃO
2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARMEN LUCIA RAMOS BITTENCOURT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA
PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de
origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção
de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de
justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731841/2015-21
2

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Auto de Infração (fls. 2 a 7) por
meio do qual foi lançado Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente ao anos-calendários
2010, 2011, 2012 e 2013, em decorrência das análises e conclusões constantes no Relatório de
Ação Fiscal (fls. 8 a 16), que identificou depósitos bancários de origem não comprovada,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido relatório (fls. 11/14):

Os depósitos depurados e assim legalmente enquadrados, realizados nas contas corrente
n° 08.055162.0-5 e poupança n° 9.055162.9-9 do Banrisul (objeto da Intimação Fiscal Sefis
n° 085/2015), e nas contas corrente n° 0436.001.00021168.0 e poupança n°
0436.013.00094696.9 da CEF (objeto da Intimação Fiscal Sefis n° 174/2015), excluídos
aqueles decorrentes de "empréstimo instantâneo colocado à disposição do cliente do
BERGS" (vide item 2 deste relatório), são os seguintes:
[...]
Mês
AC 2010 AC 2011
AC 2012
AC 2013
jan
4.150,00
15.000,00
67.000,00
972.000,00
fev
45.619,00
20.611,11
1.000,00
12.000,00
mar
24.000,00
36.710,78
71.000,00
54.307,40
abr
66.450,00
110.609,24
13.000,00
36.236,60
mai
80.300,00
0,00 120.000,00
8.555,99
jun
52.000,00 67.125,00 297.947,70
70.508,00
jul
63.514,00 263.619,00
50.705,65
2.000,00
ago
42.700,00
31.000,00
57.417,93
62.537,00
set
67.000,00
16.300,00
133.568,00
4.171,51
out
109.500,00
27.800,00 94.656,42
1.300,00
nov
1.000,00
280.400,00 158.890,00
9.200,00
dez
35.981,25
252.134,00
184.995,85
63.200,00
total 592.214,25 1.121.309,13 1.250.181,55 1.296.016,50

2.

Em julgamento da impugnação interposta de fls. 468/488, adveio o Acórdão DRJ no
01-32.757, proferido pela 2a Turma da DRJ/BEL, fls. 527/547, datado de 28/04/2016, cujo
dispositivo considerou (fl. 547) “[...] procedente em parte a impugnação para manter em cobrança
o imposto no valor principal de R$ 1.170.668,82, reduzindo a multa de ofício aplicada ao patamar
de 75%, a ser exigido como os devidos acréscimos moratórios, calculados de acordo com a
legislação de regência.”, nos termos assim ementados (fl. 527):
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731841/2015-21
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FATO INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao contribuinte
provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE
01/01/1997.
A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito.
MULTA QUALIFICADA. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO LEGAL.
É inexeqüível a existência concomitante de multa de ofício qualificada com lançamento de
ofício com base em presunção de omissão de receita, na medida em que aquela demanda
a presença do dolo, a manifesta vontade de fraudar, que não pode ser confirmado
somente pela presunção.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

3.

O sujeito passivo foi cientificado do Acórdão da DRJ em 21/06/2016, conforme
Aviso de Recebimento de fl. 551, em face do qual interpôs (fl. 553), em 14/07/2016, o seu
respectivo Recurso Voluntário (fls. 553/563), no âmbito do qual defende que a movimentação
bancária, por si só, não caracteriza obtenção de renda, sob os argumentos de que a fiscalização
não “identificou o consumo da renda”, de que a Súmula TFR no182 indica serem ilegítimos os
lançamentos de imposto de renda arbitrados com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, de que o Acórdão CSRF/CARF no 01.02670, de 10/05/99 (D.O.U. de 30/11/2002), teria
definido que “no arbitramento em procedimento de ofício, efetuado com base em depósitos
bancários, nos termos do parágrafo 5° do art.6° da Lei n°. 8.021, de 1990, é imprescindível que seja
comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais
exteriores de riqueza" e, que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 não permite que a mera presunção
seja aceita como lançamento válido, e que a fiscalização não demonstrou o liame entre os
rendimentos, representados nos depósitos bancários e o seu resultado concreto, vertido para
sinais de riqueza ou pelo consumo desses recursos, pelo contribuinte.

4.

Ao final (fl. 563), o contribuinte requer a procedência do recurso voluntário e,
consequentemente, a nulidade do Auto de Infração.
5.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731841/2015-21
4

Juízo de admissibilidade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em 14/07/2016,
fl. 553, em face da ciência do acórdão da DRJ, na data de 21/06/2016, fl. 551, em consonância com
o disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
7.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Mérito
Alegação de que a movimentação bancária, por si só, não caracteriza obtenção de renda.
8.

O sujeito passivo defende que a fiscalização não “identificou o consumo da renda”,
e que que a Súmula TFR no 182 indica serem ilegítimos os lançamentos de imposto de renda
arbitrados com base apenas em extratos ou depósitos bancários, e que o Acórdão CSRF/CARF no
01.02670, de 10/05/99 (D.O.U. de 30/11/2002), teria definido que “no arbitramento em
procedimento de ofício, efetuado com base em depósitos bancários, nos termos do parágrafo 5° do
art.6° da Lei n°. 8.021, de 1990, é imprescindível que seja comprovada a utilização dos valores
depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza" e, que o art. 42 da
Lei no 9.430/1996 não permite que a mera presunção seja aceita como lançamento válido, e que a
fiscalização não demonstrou o liame entre os rendimentos, representados nos depósitos
bancários e o seu resultado concreto, vertido para sinais de riqueza ou pelo consumo desses
recursos, pelo contribuinte.

9.

A contribuinte, portanto, não suscita matéria de defesa quanto aos fatos, aduzindo
como defesa matérias estritamente de direito.

10.

De plano, necessário considerar que a Súmula RFR no 182 não se demonstra
aplicável ao presente caso, na medida em que os fatos geradores objeto de lançamento se limitam
aos anos-calendários 2010, 2011, 2012 e 2013, e que referida súmula somente se demonstrou
aplicável a fatos geradores anteriores ao advento da Lei no 9.430/1996, nos termos dos
precedentes do CARF, a exemplo dos seguintes:

Acórdão CARF 2202-010.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária (Processo no 13896.003786/2008-97; Sessão de 09 de agosto de 2023)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR.
DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da instância a
quo, se insurge contra aspecto sequer controvertido do lançamento.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em
conta bancária.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731841/2015-21
5
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI
No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não
comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de
rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas
para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”

***

Acórdão CARF no 2401-007.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária (Processo no 13899.001323/2005-18; Sessão de 05 de novembro de
2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência
de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte,
à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração, está sujeita à
tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
[...]
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos vertidos com base no ordenamento
jurídico contemporâneo à sua edição.

11.

Por sua vez, não subsiste o argumento da recorrente de que a fiscalização haveria
de ter demonstrado o consumo da renda, na medida em que há entendimento do CARF sumulado
de que: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”

12.

Em relação ao argumento do sujeito passivo de seria imprescindível a
demonstração de os valores depositados haveria de ser consumida/utilizada, ao fim de se
evidenciar os sinais exteriores de riqueza, com fundamento no Acórdão CSRF/CARF no 01.02670,
de 10/05/99 (D.O.U. de 30/11/2002), vale mencionar que referido Acórdão trata da presunção
estabelecida no art. 6o, da Lei no 8.021/1990, e não na presunção estabelecida no art. 42, da Lei no
9.430/1996.

13.

Inclusive, a DRJ, no âmbito do acórdão recorrido, bem definiu a diferença entre
referidas modalidades de presunção, a saber (fls. 538/539):

O legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao lançamento
do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de
riqueza e que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.950 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731841/2015-21
6
Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da origem
dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
Conclui-se que a lei autoriza que se considere ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não lograr comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não vinculando mais a autoridade fiscal à necessidade de
demonstrar os sinais exteriores de riqueza, que eram exigências da Lei no 8.021/90.
Quanto à matéria, cabe ressaltar, ainda, que a jurisprudência coletada pelo
impugnante refere-se a lançamento com base em depósitos bancários sob a égide
da legislação anterior, qual seja a Lei no 8.021 de 1990 (artigo 5°, § 6°). No
arbitramento efetuado com base neste dispositivo legal, para ações fiscais
anteriores a 1° de janeiro de 1997, era imprescindível a comprovação da utilização
dos valores depositados como renda consumida, para serem evidenciados, assim,
os sinais exteriores de riqueza.
Portanto, descabida a alegação do contribuinte de que no arbitramento, efetuado
com base nos depósitos bancários, é imperiosa a comprovação pelo Fisco da
relação entre os depósitos bancários e aumento patrimonial do contribuinte, tendo
em vista que a não comprovação da origem dos depósitos bancários pelo titular da
conta bancária autoriza o lançamento com base na presunção legal estabelecida
pelo art. 42 da Lei no 9.430/96.

14.

Ou seja, a contribuinte fundamenta sua defesa em uma matéria de direito como se
a ela tivesse sido imputada a presunção de que trata o art. 6o, da Lei no 8.021/1990, quando, em
verdade, a presunção utilizada pela fiscalização foi a contida no art. 42, da Lei no 9.430/1996,
conforme indicado no Relatório de Ação Fiscal (fl. 11), razão pela qual não se demonstra aplicável
o entendimento do CARF (Acórdão CSRF/CARF no 01.02670, de 10/05/99; D.O.U. de 30/11/2002),
apresentado pela contribuinte.

15.

Não tendo a contribuinte apresentado a comprovação das origens dos depósitos
ingressantes em suas contas, necessária a manutenção do lançamento do crédito tributário
decorrente da presunção de omissão de receita em razão dos depósitos de origem não
comprovada.

16.

Por todo o exposto, não procedem os argumentos da recorrente.
Conclusão
17.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 583
DF CARF MF
Original